Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTO DE PARCELAS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação revisional de contratos cumulada com restituição de valores, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida e determinar a restituição em dobro das parcelas pagas após a quitação do contrato. 1.1. No recurso, a requerida pede a reforma da sentença alegando que os descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente foram lícitos e devidos.
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a regularidade dos descontos que ocorreram na conta corrente da autora realizados a título de pagamento das parcelas mensais de contrato de mútuo. 2.1. Enquanto a autora afirma que os descontos perduraram após a quitação do contrato de empréstimo, a requerida defende a sua licitude afirmando ter havido insuficiência de saldo na conta corrente, impedido o desconto das parcelas, resultando na incidência dos encargos da mora e na extensão das parcelas para quitação do contrato.
3. No caso, o laudo pericial foi conclusivo ao constatar abusividade na cobrança das parcelas do empréstimo contratado além de identificar ocorrência de débito de parcelas superior ao previsto originalmente pelo contrato. 3.1. Conforme esclareceu a perícia do juízo, a alegação de suposta insuficiência de saldo na conta corrente da autora não justifica a efetivação de inacreditáveis 37 (trinta e sete) débitos ao invés dos 12 (doze) originalmente previstos pelo contrato, fato que resultou no pagamento de 100 (cem) vezes do empréstimo obtido junto à instituição financeira apelante.
4. A situação retratada nos autos comporta a aplicação do Art. 42 do CDC, impondo a restituição em dobro do excesso pago pelo consumidor, posto que a cobrança indevida ora identificada não se revela em hipótese de engano justificado.
5. Apelo não provido.